Tribunal: TJPA
Processo: 0017434-40.2008.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00174344020088140401.
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Raimundo Kleber Lima Jorge (Defensoria Pública do Estado do Pará).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, a defesa impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Raimundo Kleber Lima Jorge
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB.

Em razões recursais, a defesa se contrapõe a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que denegou o pedido de prisão domiciliar ao agravante em face da pandemia do Covid-19 (fls. 03/11).

A defesa aponta que a Colônia Agrícola de Santa Izabel trata-se de espaço super lotado e insalubre, sendo impossível manter a distância recomendável de um metro no interior das celas e que este estabelecimento prisional apresenta precárias condições de higiene, sendo o risco de contaminação latente, face a insalubridade do ambiente carcerário, em especial diante da pandemia do COVID-19, razão pela qual requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, afim de resguardar seu direito à saúde, tudo nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 26/29). O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (fls. 30).

Instado a se manifestar o Procurador de Justiça Luis Cezar Tavares Bibas se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 37/39).

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja concedido ao apenado o direito a prisão domiciliar face ao contexto da pandemia do coronavírus.

Apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada no país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos apenados.

Inclusive, a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi nesse sentido: [...]
é necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência. Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19. [...] 1.A mera alegação da existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra-cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. 2. A Defesa sequer mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade. 3. O apenado possui duas condenação pelo crime tipificado no Art. 157,§2º e outra pelo crime previsto no Art. 121, CAPUT (crimes violentos). Isto posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ [...].

Como se vê na decisão supra transcrita, o Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Magistrado de 1º grau adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:
HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.
TJRS - HC nº 70084135458 - 5ª Câmara Criminal - Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608